Tribunal: TJSP
Processo: 1002958-41.2020.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Remoção
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo – Mandado de Segurança – Policial Militar que visa transferência para o 41 Batalhão da PM no município de Jacareí, local onde reside seu acometido de doença grave – Sentença que denega a segurança – Recurso da impetrante – Provimento de rigor.
1. A negativa da Diretoria de Pessoal da PM da transferência por não vislumbrar excepcionalidade da situação

Ementa:
Apelação Cível – Administrativo – Mandado de Segurança – Policial Militar que visa transferência para o 41 Batalhão da PM no município de Jacareí, local onde reside seu acometido de doença grave – Sentença que denega a segurança – Recurso da impetrante – Provimento de rigor.
1. A negativa da Diretoria de Pessoal da PM da transferência por não vislumbrar excepcionalidade da situação constitui patente ofensa a direito líquido e certo da impetrante – Pedido de transferência que fora acompanhado de farta prova comprobatória da grave doença do marido (neoplasia maligna da Bexiga) e está amparado tanto no art. 226 da CF como no art. 130 da Constituição do Estado de São Paulo – Marido da impetrante que também é policial militar lotado justamente no 41o Batalhão.
2. Situação excepcional a permitir a transferência almejada – Inexistência de prejuízo ao interesse público no caso, mas ao contrário, posto que melhor poderá a impetrante cumprir suas atribuições uma vez estando mais próxima do marido que dela necessita e, concomitantemente, melhor desempenhar suas atribuições como policial militar – Precedentes da Câmara e da Corte além do C. STJ.
Sentença reformada - Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002958-41.2020.8.26.0292, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELLEN
CRISTINA OTTO DE MATOS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA
ALVES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002958-41.2020.8.26.0292 -Voto no 36.161
2
Voto no 36.161
Apelação Cível no 1002958-41.2020.8.26.0292
Apelante: Ellen Cristina Otto de Matos
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz de Direito Sentenciante: Evandro Carlos de Oliveira
Apelação Cível
Administrativo
Mandado de
Segurança Policial Militar que visa transferência para o
41 Batalhão da PM no município de Jacareí, local onde
reside seu acometido de doença grave Sentença que
denega a segurança
Recurso da impetrante

Provimento de rigor.
1. A negativa da Diretoria de Pessoal da PM da
transferência por não vislumbrar excepcionalidade da
situação constitui patente ofensa a direito líquido e certo
da impetrante
Pedido de transferência que fora
acompanhado de farta prova comprobatória da grave
doença do marido (neoplasia maligna da Bexiga) e está
amparado tanto no art. 226 da CF como no art. 130 da
Constituição do Estado de São Paulo
Marido da
impetrante que também é policial militar lotado
justamente no 41o Batalhão.
2. Situação excepcional a permitir a transferência
almejada Inexistência de prejuízo ao interesse público
no caso, mas ao contrário, posto que melhor poderá a
impetrante cumprir suas atribuições uma vez estando
mais próxima do marido que dela necessita e,
concomitantemente,
melhor
desempenhar
suas
atribuições como policial militar
Precedentes da
Câmara e da Corte além do C. STJ.
Sentença reformada - Apelação provida.
1. Por r. Sentença de fls. 228/233, cujo relatório ora se adota, o
MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São
Paulo, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por Ellen Cristina
Otto de Matos contra ato tido por coator do senhor Diretor de Pessoal da
Polícia Militar do Estado de São Paulo, assim decidiu: "julgo improcedente o
pedido formulado na inicial. Sem condenação ao pagamento de honorários nos
termos do art. 25 da Lei 12.016/09. Custas na forma da lei, respeitado o benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002958-41.2020.8.26.0292 -Voto no 36.161
3
instituído na Lei no 1.060/50".
Não conformada apela a impetrante Ellen Cristina Otto de
Matos com razões de fls. 304/312.
Pretende a reforma da r. Sentença no sentido da "total
PROCEDÊNCIA ao pleito da apelante, determinando que a apelante seja transferida
para o 41° Batalhão da Polícia Militar do Interior, localizado na cidade de
Jacareí/SP". Para tanto, em resumo, argumenta que ilegal o ato do Diretor de
Pessoal da PMESP que indeferiu seu pedido de transferência para cuidar do
marido, também policial militar e portador de câncer na bexiga e prestar
apoio psicológico e emocional a seus filhos. Diz que não observados os
princípios da dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e
razoabilidade. Diz que o pleito está alicerçado no art. 11, parágrafo único
da I-2-PM que cuida da movimentação de Policiais Militares e o art. 226 da
Constituição Federal, asseverando que o interesse público não é princípio
absoluto. Diz também que a presunção de legitimidade do ato
administrativo está superado pelo art. 130 da Constituição do Estado de
São Paulo que assegura ao servidor o direito de remoção do servidor.
Colaciona julgados que lhe seriam favoráveis.
Contrarrazões às fls. 328/338, subindo os autos.
2. De início, anote-se que desnecessária a remessa dos autos
para manifestação da D. e I. Procuradoria de Justiça porquanto já
declinada a necessidade de intervenção, fls. 225/227.
3. Comporta acolhida o reclamo da impetrante Ellen Cristina
Otto de Matos.
Data máxima vênia o entendimento esposado pelo Nobre
Magistrado de Primeiro Grau, reputo configurada situação excepcional
caracterizadora de violação de direito líquido e certo a amparar a ordem
almejada pela impetrante.
O cerne da controvérsia reside na possibilidade ou não de se
deferir pedido de remoção da impetrante Ellen Cristina Otto de Matos,
Policial Militar, para o 41° Batalhão da Polícia Militar do Interior, situado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002958-41.2020.8.26.0292 -Voto no 36.161
4
Município Jacareí e no qual seu marido, também Policial Militar, o senhor
Clayton Matos, está lotado e isto, em razão de este estar acometido de
neoplasia maligna do Trígono da Bexiga necessitando de atenção
específica decorrente do tratamento a que submetido, por vezes,
internado em Hospital.
A prova dos autos é segura na comprovação de todos os
fatos narrados e alegados pela impetrante e sequer foram debelados pela
autoridade coatora.
A Diretoria de Pessoal da Polícia Militar do Estado indeferiu o
pleito sob o fundamento de que não vislumbrada a excepcionalidade para
processar a transferência com base no art. 11, parágrafo único da I-2-PM,
fls. 25.
De proêmio, importa anotar que o princípio da separação de
poderes, por sua própria natureza jurídica principiológica, não é absoluto. A
leitura do art. 2o da Constituição Federal1 impõe que os Poderes da
República serão, não obstante independentes, harmônicos entre si.
Em sede de doutrina, temos valiosas lições nesse sentido.
Primeiramente, ensina o Mestre Constitucionalista J.J. CANOTILHO:
“A garantia do recurso contencioso dos cidadãos
para os tribunais (justiça administrativa) a fim de defenderem
seus direitos e interesses contra os actos lesivos da
administração foi atrás considerada (...) como um dos
elementos constitutivos do Estado de direito democrático e um
dos instrumentos de garantia da legalidade democrática. A
justiça constitucional é, de certo modo, uma extensão da idéia
subjacente à justiça administrativa: submeter ao controlo dos
tribunais os actos dos órgãos políticos e legislativos (e não
apenas os actos de administração) e aferir a sua conformidade
material e formal segundo o parâmetro superior da
constituição”.” (CANOTILHO. J. J. Gomes. Direito Constitucional.
7a Ed. Coimbra, Portugal: Edições Almedina, 2004. P. 892/893)
E também, as lições de grandes Constitucionalistas pátrios:
1 “Art. 2o São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário.” (Constituição Federal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002958-41.2020.8.26.0292 -Voto no 36.161
5
“Inicialmente formulado em sentido forte
até
porque assim o exigiam as circunstâncias históricas o princípio
da separação dos poderes, nos dias atuais, para ser
compreendido de modo constitucionalmente adequado, exige
temperamentos e ajustes à luz das diferentes realidades
constitucionais, num círculo hermenêutico em que a teoria da
constituição e a experiência constitucional mutuamente se
completam, se esclarecem e se fecundam.
Nesse contexto de 'modernização', esse velho
dogma da sabedoria política teve de flexibilizar-se diante da
necessidade imperiosa de ceder espaço para legislação
emanada do Poder Executivo, como as nossas medidas
provisórias
que são editadas com força de lei
bem assim
para a legislação judicial, fruto da inevitável criatividade de
juízes e tribunais, sobretudo das cortes constitucionais, onde é
freqüente a criação de normas de caráter geral, como as
chamadas sentenças aditivas proferidas por esses supertribunais
em sede de controle de constitucionalidade.” (MENDES. Gilmar
Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo
Gonet. Curso de direito constitucional. 1a Ed. São Paulo: Saraiva,
2007. grifos nossos.)
Por fim:
“[...] a Constituição prevê também um conjunto de
controles recíprocos entre os poderes. Assim é que o Judiciário
tem competência para apreciar a constitucionalidade e a
legalidade dos atos produzidos pelo Legislativo e pelo Executivo
invalidando-os se for o caso (arts. 5o, LXIX, 102, 1, a, 125,§2o). [...]”
(TORRES, Ricardo Lobo. TORRES, Silvia Faber. KATAOKA, Flavio
Galdino. Dicionário de princípios jurídicos. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2011. P. 1186.)
Além disso, ainda que dentro de sua margem de
discricionariedade, a Administração deve obedecer aos princípios impostos
pela Constituição Federal2 e, dentre eles, no caso em apreço, releva
destacar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade bem como
o da dignidade da pessoa humana.
2 “Art. 37, caput: A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte [...]”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002958-41.2020.8.26.0292 -Voto no 36.161
6
Em não havendo a devida observância, é autorizado ao
Poder Judiciário pronunciar-se quando da ocorrência de violação a direito.
No caso dos autos forçoso observar que não viceja a assertiva
da Fazenda Pública no sentido de que inexiste excepcionalidade a
autorizar o pedido de transferência, a pedido do servidor fundado em
doença que acomete seu marido.
Ora, os fatos e justificativas apresentadas pela impetrante,
como acima já destacado, são por demais robustos e não foram sequer
objeto de contradita pela Diretoria de Pessoal da Polícia Militar a qual se
limitou a asseverar que não vislumbrada a excepcionalidade contida na
base no art. 11, parágrafo único da I-2-PM.
De proêmio, não há como se pretender conceder à dita
Instrução Normativa da Polícia Militar força cogente suficiente a afastar os
ditames da Constituição Federal e da própria Constituição do Estado de
São Paulo.
De um lado, forçoso atentar que a proteção da família está
expressa no art. 226 da Constituição Federal (Art. 226. A família, base da
sociedade, tem especial proteção do Estado).
Em reforço o art. 130 da Constituição do Estado é por demais
claro ao preconizar que: “Ao servidor será assegurado o direito de remoção
para igual cargo ou função, no lugar de residência do cônjuge, se este
também for servidor e houver vaga, nos termos da lei.”
Não pode servir de óbice à pretensão da impetrante a
interpretação lacônica da autoridade tida por coatora de que não
vislumbrada a hipótese de excepcionalidade.
A uma, porque de plano se observa a ausência de motivação
e fundamentação do ato em total desrespeito aos seus necessários
elementos de validade.
De mesmo modo, inexistirá prejuízo ao interesse público que,
no caso, pode ser relativizado sem solução de continuidade do regular
exercício da atividade da impetrante como policial militar.
Aliás, está expressamente consagrado na Constituição
Federal a possibilidade de aproximação dos integrantes da unidade familiar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002958-41.2020.8.26.0292 -Voto no 36.161
7
a fim de permitir o melhor cuidado daquele que o necessita sem prejuízo do
regular desempenho da função pública da impetrante.
No caso, pode-se dizer inclusive, que é do interesse público
que a impetrante, Policial Militar, fique mais próxima de seu marido
acometido que está este de doença cuja gravidade é incontroversa e,
assim, o também Policial Miliar seu marido, não sofra desnecessariamente,
com a inerente penosidade daí decorrente, de exercer sua função em um
município e ter que se deslocar para outra localidade distante para prestar
os cuidados necessários e que a Constituição Federal reveste de
importância. Assim agindo propicia, inclusive, um melhor e mais eficiente
serviço e dedicação ao trabalho.
Convém observar que não se está diante de um ardil ou de
uma pretensão aventureira da impetrante em obter transferência para
suposta melhor unidade de trabalho em desrespeito às normas do concurso
por ela prestado, com motivações outras que não o amparo direto de seu
marido.
Ora, a prova dos autos é por demais segura a demonstrar que
os cuidados da impetrante para com o seu marido decorrem de doença
totalmente imprevisível.
Não é crível que tenha a impetrante se aproveitado da
penosa situação vivenciada pelo marido e sua família para tentar galgar
vantagem.
Este raciocínio é de todo absurdo e não resiste à análise
aprofundada dos fatos robustamente comprovados pela impetrante.
Daí porque, alternativa não resta senão a cassação do ato
ilegal.
Deste modo, era mesmo o caso de concessão da segurança
para o fim de determinar a imediata transferência da impetrante Ellen
Cristina Otto de Matos, Policial Militar, para o 41° Batalhão da Polícia Militar
do Interior, situado no Município Jacareí.
Este, aliás, o entendimento desta Câmara de Direito Público
em caso análogo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002958-41.2020.8.26.0292 -Voto no 36.161
8
MANDADO
DE
SEGURANÇA

Agente
de
Segurança Penitenciária
Pretensão de remoção em caráter
humanitário
para
uma
das
penitenciárias
próximas
à
residência do impetrante
Servidor, genitora e esposa que
estão doentes e filho menor - Sentença de denegação da
ordem fundada no fato de que a esposa não é servidora
pública e de que não foi comprovada vaga na unidade de
destino
Requisitos da remoção por união de cônjuge, que
não é a hipótese dos autos - Indeferimento administrativo por
não atender interesse público -
Não obstante a inexistência
de previsão legal na Constituição Estadual, no Estatuto dos
Funcionários Públicos e na Lei Complementar Estadual de
regência sobre a transferência por problemas de saúde do
servidor e de seus familiares, devem ser preservados os
princípios da razoabilidade, da proteção à família (art. 226 da
CF), da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da
solidariedade (art. 3o, I, da CF) - Segurança denegada em
primeiro grau - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000714-85.2019.8.26.0483; Relator
(a): Reinaldo Miluzzi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Público; Foro de Presidente Venceslau - 1a Vara; Data do
Julgamento: 27/09/2019; Data de Registro: 27/09/2019).
Diferente não tem sido a posição de outras Câmaras de
Direito Público da Corte:
Apelação e remessa necessária. Policial militar.
Remoção funcional. Admissibilidade. Comprovação acerca
de situação excepcional (doença suportada pelo filho de dois
anos de idade) a autorizar a transferência objetivada pelo
servidor. Remoção, ainda, que atende à preservação da
unidade familiar. Inteligência dos artigos 226 e 227 da
Constituição da República e 11, parágrafo único, da Instrução
Normativa 2 da Polícia Militar. Sentença mantida. Logo,
apelação e remessa necessária improvidas. (TJSP; Apelação
Cível 1013424-35.2020.8.26.0053; Relator (a): Encinas Manfré;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública;
Data
do
Julgamento:
05/10/2020;
Data
de
Registro:
05/10/2020).
Mandado de segurança - Pretensão à remoção
para o 5o Batalhão da Polícia Militar do Interior
Ordem
denegada na origem
Inconformismo
Cabimento

Cônjuge com doença grave e incurável - Inteligência do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002958-41.2020.8.26.0292 -Voto no 36.161
9
11, parágrafo único, das Instruções para a Movimentação de
Policiais Militares
Convívio familiar facilitado e real benefício
ao serviço público mediante a transferência do impetrante

Inteligência
do
art.
226
da
CRFB

Inexistência de comprometimento de prejuízo ao serviço público

Precedente
deste
E.
Tribunal

Ilegalidade
do
ato
administrativo impugnado
Decisão reformada - Recurso
provido. (TJSP; Apelação Cível 1029287-70.2016.8.26.0053;
Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/03/2017;
Data de Registro: 08/03/2017).
APELAÇÃO
E
REMESSA
NECESSÁRIA.
ADMINISTRATIVO. Servidora pública estadual. Agente de
Segurança Penitenciária visando transferência de unidade
prisional
por
razões
de
natureza
humanitária
(acompanhamento de tratamento de saúde de filha). Situação
excepcional. Presença dos requisitos legais para a concessão
da medida, que era mesmo de rigor, em atenção aos
princípios de proteção à família (art. 226 da CF), proteção à
criança (considerado prioritário, cf. art. 227 da CF), da
dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da justiça e
solidariedade (art. 3o, I, da CF). Sentença mantida. Recurso e
reexame necessário, desprovidos. (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária 1009629-55.2019.8.26.0053; Relator (a): Heloísa
Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/08/2019; Data de
Registro: 27/08/2019).
Mandado de Segurança
Remoção a pedido
por "motivo humanitário"
Agente de escolta e vigilância
penitenciária
Filho do impetrante diagnosticado com
autismo, demandando acentuado esforço familiar para a
garantia do atendimento interdisciplinar indispensável para a
minoração das graves consequências da condição de saúde
da criança
Pedido de transferência indeferido sob o
argumento de prejuízo à unidade de origem Deferimento do
pleito condicionado, sobretudo, à existência de vaga no local
de destino e ausência de prejuízo ao serviço no de origem,
que são elementos concretos reveladores da conveniência da
transferência - Motivação apresentada pela Administração
para o indeferimento insuficiente, pois convenientemente
silencia sobre as condições existentes na unidade de destino
Elevada estatura dos interesses envolvidos, que em última
instância dizem respeito ao tratamento de criança com
deficiência, merecedora de intensa proteção constitucional

Família que tem especial proteção do Estado, a teor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002958-41.2020.8.26.0292 -Voto no 36.161
10
disposto no artigo 226 da Constituição Federal - Ato
administrativo que destoa dos postulados da razoabilidade e
proporcionalidade Segurança denegada Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1024518-53.2015.8.26.0053; Relator (a):
Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara
de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/05/2016; Data
de Registro: 16/06/2016)
Por fim, conforme já apreciado pelo C. Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
ART. 36, III DA LEI 8.112/90. GENITOR EM ESTADO GRAVE DE
SAÚDE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE DO SERVIDOR OU DE SEUS
DEPENDENTES, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DISCRICIONARIEDADE
DA
ADMINISTRAÇÃO
NO
DEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
REMOÇÃO. A DEPENDÊNCIA FAMILIAR NÃO PODE SE RESTRINGIR
TÃO
SOMENTE
A
FATORES
ECONÔMICOS.
GARANTIA
CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE E À FAMÍLIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A teor do art. 36 da Lei 8.112/90, nas hipóteses
dos incisos I e II do art. 36 da Lei 8.112/90, a concessão de
remoção é ato discricionário da Administração, ao passo que,
nos casos enquadrados no inciso III, o instituto passa a ser
direito subjetivo do Servidor, de modo que, uma vez
preenchidos os requisitos, a Administração tem o dever
jurídico de promover o deslocamento horizontal do Servidor
dentro do mesmo quadro de pessoal. No caso em tela, o
Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos,
reconheceu que o genitor do recorrente é portador de
neoplasia maligna do cérebro, necessitando dos cuidados e
acompanhamento de seu único filho homem.
2. Assim, comprovado estado de saúde do
dependente por junta médica, a questão é objetiva e
independe do interesse da Administração. Precedentes do STJ.
No tocante à comprovação da dependência, o Tribunal de
origem reconheceu o preenchimento do requisito legal, ao
fundamento de que a dependência a ser observada em casos
de doença de familiares, não pode ser vista apenas sob o
enfoque econômico, devendo-se levar em conta a gravidade
da doença, que exige acompanhamento, além do sofrimento
psico-emocional que envolve quadros dessa gravidade.
3. Não se pode desconsiderar, na análise de
situação como essa, que a família goza de especial proteção
do estado, tendo os filhos maiores o dever de ajudar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002958-41.2020.8.26.0292 -Voto no 36.161
11
amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade (art.
229, Constituição Federal). O Poder Público tem, portanto, o
dever político-constitucional impostergável de proteger a
família e o direito à saúde, bens jurídicos constitucionalmente
tutelados e consectário lógico do direito à vida, qualquer que
seja a dimensão institucional em que atue, mormente na
qualidade de empregador.
4. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp
1467669/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 18/11/2014),
sublinhou-se.
Em razão do desfecho presente, invertidos os ônus de
sucumbência, custas “ex lege”.
Para efeito de eventual prequestionamento, importa registrar
que a presente decisão apreciou todas as questões postas no presente
recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional,
restando prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional
relacionada à demanda.
4. Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso de Ellen Cristina Otto de Matos para o fim de conceder a
segurança e assim determinar sua imediata transferência para o 41°
Batalhão da Polícia Militar do Interior, situado no Município Jacareí.
Sidney Romano dos Reis
Relator